Tribunal: STJ
Processo: 1500244-07.2024.8.26.0326
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868275 - SP (2025/0066012-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem, carecendo da devida refutação a ausência
de prequestionamento sob o enfoque pretendido pela parte.
2. A agravante foi condenada por conduzir veículo automotor sob influência de álcool,
com pena de detenção e suspensão da habilitação. O acórdão recorrido reduziu o
prazo de suspensão da habilitação.
3. Em recurso especial, a defesa alegou ausência de provas contundentes para a
condenação e questionou o regime inicial de cumprimento de pena. O recurso foi
inadmitido por deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento sob o
enfoque pretendido pela parte e incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os fundamentos da deficiência
de fundamentação e da Súmula n. 7 do STJ. Calou-se a respeito do fundamento
referente à ausência de prequestionamento sob o viés pretendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada destacou que a defesa não impugnou de forma efetiva todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, carecendo da
devida refutação a ausência de prequestionamento sob o enfoque pretendido pela
parte.
Documento eletrônico VDA49446777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7bf9f5d8-0f9e-4476-ad65-0cd50a9e842b

7. A jurisprudência do STJ exige que o agravante impugne todos os fundamentos da
decisão de origem, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
8. O agravo regimental apresentado não trouxe argumentos específicos contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as pretensões do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme a
Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
;
30/11/2018
STJ, AgRg no AREsp 1.690.985/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
23/6/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7bf9f5d8-0f9e-4476-ad65-0cd50a9e842b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868275 - SP (2025/0066012-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES -
SP417196
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, aplicando a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem, carecendo da devida refutação a ausência
de prequestionamento sob o enfoque pretendido pela parte.
2. A agravante foi condenada por conduzir veículo automotor sob influência de álcool,
com pena de detenção e suspensão da habilitação. O acórdão recorrido reduziu o
prazo de suspensão da habilitação.
3. Em recurso especial, a defesa alegou ausência de provas contundentes para a
condenação e questionou o regime inicial de cumprimento de pena. O recurso foi
inadmitido por deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento sob o
enfoque pretendido pela parte e incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os fundamentos da deficiência
de fundamentação e da Súmula n. 7 do STJ. Calou-se a respeito do fundamento
referente à ausência de prequestionamento sob o viés pretendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49450273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 98a72a06-d889-4a10-8bfb-06994e42f431

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada destacou que a defesa não impugnou de forma efetiva todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, carecendo da
devida refutação a ausência de prequestionamento sob o enfoque pretendido pela
parte.
7. A jurisprudência do STJ exige que o agravante impugne todos os fundamentos da
decisão de origem, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
8. O agravo regimental apresentado não trouxe argumentos específicos contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as pretensões do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme a
Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
;
30/11/2018
STJ, AgRg no AREsp 1.690.985/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
23/6/2020
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA contra decisão de minha lavra, às fls. 312/316, em que, com base nos arts.
932, III, do Código de Processo Civil – CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheci do agravo em recurso
especial, incidindo o enunciado de Súmula n. 182 do STJ.
No presente regimental (fls. 321/327), a defesa aduz que foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no
Tribunal de origem. Na sequência, sustenta as pretensões recursais.
Documento eletrônico VDA49450273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 98a72a06-d889-4a10-8bfb-06994e42f431

Requer o provimento do agravo regimental para dar provimento ao recurso
especial, absolvendo o agravante ou fixando o regime inicial aberto para cumprimento
da pena.
É o relatório.
VOTO
Não conheço do agravo regimental, uma vez que não foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada.
A agravante foi condenada pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei n.
9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade motora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência), às
penas de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa,
à razão mínima, e suspensão da carteira de habilitação nacional por 1 ano (fl. 169).
O acórdão recorrido foi parcialmente provido apenas para reduzir o prazo da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 meses e 21 dias (fl. 224).
Em recurso especial (fls. 234/248), a defesa apontou violação ao art. 386, VII,
do Código de Processo Penal – CPP, porque o Tribunal de Justiça – TJ manteve a
condenação da recorrente, a despeito da ausência de provas contundentes para tanto.
Disse que não haveria comprovação do estado de embriaguez da recorrente, mediante
teste etilômetro ou exame clínico idôneo. Alegou que, sobre os sinais de embriaguez, a
recorrente tinha acabado de sofrer um acidente e recebeu o medicamento Tramal, o
que teria interferido no seu estado físico e psicomotor. Sustentou, ainda, que a
recorrente não teria admitido formalmente o consumo de bebidas alcoólicas.
Asseverou que não teria havido prova de alteração psicomotora pelo consumo de
bebida alcoólica. Na sequência, apontou violação ao art. 33, § 2o, do Código Penal –
CP, porque o TJ manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, a
despeito de a única vetorial desfavorável ter sido a dos antecedentes e de se tratar de
delito punível com detenção, sem violência ou grave ameaça.
Requereu a absolvição da recorrente; subsidiariamente, a fixação de regime
inicial aberto.
O recurso especial foi inadmitido no TJ devido à deficiência de fundamentação,
à ausência de prequestionamento sob o enfoque pretendido pela parte, no tocante ao
regime prisional, e à incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça – STJ (fls. 262/264).
Em agravo em recurso especial, a defesa impugnou os fundamentos da
deficiência de fundamentação e da Súmula n. 7 do STJ (fls. 267/281).
Conforme exposto na decisão agravada, a defesa deixou de impugnar de forma
efetiva os fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, carecendo da
devida refutação o fundamento da ausência de prequestionamento sob o enfoque
Documento eletrônico VDA49450273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 98a72a06-d889-4a10-8bfb-06994e42f431

pretendido pela parte recorrente no que se refere ao regime de cumprimento de pena.
Isso porque a defesa, no agravo em recurso especial, não se manifestou a respeito de
.
tal fundamento
Como esclarecido na decisão agravada, a Corte Especial do STJ já firmou o
entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do apelo nobre não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de forma a exigir que o agravante
impugne todos os fundamentos da decisão de origem que não admitiu o recurso
especial. Precedente: EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018
Nessas condições, aplicou-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que
dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa

".
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Por seu turno,
, a defesa cinge-se a dizer
no presente agravo regimental
que impugnou todos os fundamentos da decisão da origem. Depois, passa a sustentar
as pretensões do recurso especial.
Percebe-se
que
a
manifestação
recursal
está
completamente
dissociada das razões de decidir da decisão agravada, não trazendo nenhum
argumento contrário ao decidido.
Com efeito, razões genéricas ou dissociadas dos fundamentos da decisão
recorrida não atendem ao princípio da dialeticidade.
Cumpre esclarecer que "os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-
los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da
" (AgRg no AREsp n. 1.690.985/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
controvérsia
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/6/2020
23/6/2020
Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que
igualmente
dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa
".
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
Documento eletrônico VDA49450273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 98a72a06-d889-4a10-8bfb-06994e42f431

2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art.
259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente
circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja
inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
).
25/11/2022
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
23/3/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2018698/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
.)
18/3/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA49450273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 98a72a06-d889-4a10-8bfb-06994e42f431

AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
2. É inviável o agravo regimental ou interno que
deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de
acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 936.228/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2017
.)
25/5/2017

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INTERPOSIÇÃO
VIA
FAX.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182
/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO REGIMENTAL.
[...]
2. Quando da interposição do agravo, o agravante
não cuidou de rebater, de forma específica e eficiente,
nenhum dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Da mesma forma, aplica-se a Súmula 182
/STJ ao agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 560.827/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014
, DJe
.)
18/12/2014

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49450273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 98a72a06-d889-4a10-8bfb-06994e42f431

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0066012-2
AREsp 2.868.275 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002440720248260326
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051554<15155245<0@
2025/0066012-2 - AREsp 2868275 Petição : 2025/0048411-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:27:43
Código de Controle do Documento: 54095432-540C-4C84-AAED-FFAF69B15AC6